Tribunal: TJBA
Processo: 8002357-67.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002357-67.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JUVENCIO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ELEN DE SOUZA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SUPOSTO EMPRÉSTIMO FIRMADO POR PESSOA NÃO ALFABETIZADA. AUSÊNCIA DE PROCURADOR OU ESCRITURA PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. BANCO NÃO APRESENTOU CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
DEVIDAMENTE ASSINADO.
DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
R$
10
.000,00.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO. ADMISSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM RECENTE ENTENDIMENTO DO C. STJ/EAREsp 676.608
.
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.